Tribunal: TJPA
Processo: 0474685-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0474685-57.2016.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA MORAES DE LIMA, JOHNNATA DA SILVA FREITAS

APELADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0474685-57.2016.8.14.0301

APELANTES: ROBERTA MORAES DE LIMA E JOHNNATA DA SILVA FREITAS

ADVOGADA: MARINETHE DE FREITAS CORREA

APELADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADOS: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO E ADYLER MATEUS MELO DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLENIDADE DE FORMATURA. OBSTACULIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL DECORRENTE FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se os consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, considerando que a solenidade de formatura se constituía em serviço extra fornecido pela instituição de ensino, o que lhe permitiria afastar da cerimônia alunos inadimplentes;

II – Diante da relação de consumo entre as partes, forçosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a regra de interpretação de contrato prevista no art. 47 do referido códice;

III – Solenidade de formatura que se constitui em cerimônia que faz parte dos atos inerentes ao serviço prestado, não podendo ser considerado como serviço à parte da prestação educacional;

IV – A luz do art. 6ª da Lei nº 9.870/99, depreende-se que o afastamento dos alunos inadimplentes da solenidade se constitui em medida ilícita e indenizável pelo dano moral ocasionado, vide cediça jurisprudência pátria;

V – Reparação moral devida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelantes, com atualizações legais. Invertidos os ônus sucumbenciais.

VI – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0474685-57.2016.8.14.0301

APELANTES : ROBERTA MORAES DE LIMA E JOHNNATA DA SILVA FREITAS

ADVOGADA : MARINETHE DE FREITAS CORREA

APELADA : FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADOS: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO E ADYLER MATEUS MELO DE LIMA

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTA MORAES DE LIMA
e
JOHNNATA DA SILVA FREITAS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais,
movida em face de
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA.

Consta da inicial da ação
:
1) que os autores seriam alunos do curso de direito ofertado pela requerida; 2) que ambos teriam findado o curso no segundo semestre do ano de 2016; 3) que estavam aguardando a solenidade de entrega de grau, marcada para 20/08/2016, quando foram surpreendidos pela demandada, que teria afirmado que ambos não poderiam participar da solenidade em razão de estarem com pendências financeiras junto à instituição de ensino; 4) que, nessa oportunidade, foram informados que somente poderiam colar grau em secretaria, mediante pagamento de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais); 5) por isso, ajuizaram a ação em piso, alegando que a conduta da requerida seria ilegal e passível de indenização moral, pretendida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 6) por outro lado, pleitearam a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado a suas inclusões na solenidade cerne do litígio.

Ato contínuo, o juízo singular concedeu a tutela de urgência pretendida (ID. 2448727).

Fora apresentada a Contestação pela ré (ID. 2448732), onde aduziu, em síntese, pela inexistência de qualquer ato ilícito ensejador de reparação por dano moral.

Réplica a contestação fora apresentada (ID. 2448734), impugnando as teses de defesa.

Posteriormente, o magistrado de piso instou as partes a respeito das provas que pretendiam produzir (ID. 2448735). Desse impulso, a requerida solicitou o julgamento antecipado da lide, enquanto os autores se mantiveram inertes.

Prolatada sentença (ID. 2448736), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou inexistente nos autos a comprovação do ato ilícito ensejador de reparação por indenização.

Embargos de declaração foram apresentados (ID. 2448737), mas improvidos pelo julgador (ID. 2448739).

APELAÇÃO apresentada pelos autores (ID. 2448740), onde sustentam que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) seria aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a interpretação do contrato que regula a relação entre as partes deveria ser realizada de maneira mais favorável aos consumidores; 2) o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes preveria o direito do aluno de participar de todos os eventos acadêmicos relacionados ao seu curso e turma, razão pela qual seria impossível a separação dos alunos perante sua solenidade; 3) a conduta da apelada seria ilegal ao ter realizado cobrança de maneira vexatória, publicizando perante a turma os inadimplentes.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões das partes apeladas (ID. 2448741), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0474685-57.2016.8.14.0301

APELANTES: ROBERTA MORAES DE LIMA E JOHNNATA DA SILVA FREITAS

ADVOGADA: MARINETHE DE FREITAS CORREA

APELADA: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

ADVOGADOS: AFONSO ARINOS DE ALMEIDA LINS FILHO E ADYLER MATEUS MELO DE LIMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse modo, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em juízo de primeiro grau.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos em inicial, por considerar inexistente a ocorrência de ato ilícito civil que ensejasse reparação por dano moral.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas pelos apelantes são: 1) da necessária aplicação do CDC ao caso, conduzindo a uma interpretação do contrato firmado entre as partes de maneira mais favorável aos consumidores; 2) que o contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes seria cristalino ao dispor que os alunos teriam direito a participar de todos os eventos acadêmicos relacionados ao seus cursos e turmas; 3) que o dano moral é evidente no caso, vide cobrança vexatória realizada pela instituição de ensino.

Por essa perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar.

De antemão, percebe-se que as duas primeiras teses recursais se relacionam, tendo em vista que ambas exigem que seja interpretado o contrato que estipula as obrigações entre as partes. Por esse caminho, notório que a relação entre litigantes é de consumo de serviços educacionais, fazendo-se necessário a aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Conforme esse entendimento, é o que compreende em uníssono jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO DO CONTRATO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante (parte ré) interpôs recurso de apelação em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados com a inicial responsabilizando-a pelo cancelamento do contrato de financiamento - FIES, programa aderido pela apelada para custear as mensalidades da Instituição de Ensino. 2
. A relação jurídica entre as partes se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que nela figuram a Instituição de Ensino (estabelecimento educacional privado), ora apelante e a acadêmica (arts. 2º e 3º do CDC).
3. Aplicável ao caso a Portaria Normativa nº 15, de 08 de julho de 2011, do Ministério da Educação que em seu artigo 23 que dispõe do encerramento da utilização do financiamento estudantil. 4. A Instituição de Ensino falhou na prestação dos serviços educacionais em relação à recorrida, quando não procedeu à continuidade do financiamento estudantil, impedindo-a de cursar o último semestre de sua graduação superior. 5. Houve falha na prestação dos serviços educacionais prestados à parte autora, consistente no encerramento da utilização do financiamento estudantil, o que enseja a responsabilização civil pelo dano moral sofrido. 6. Negou-se provimento ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1603368, 07019782520218070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por esse caminho, latente que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes (ID. 2448722 - Pág. 2) deve ser interpretado, caso haja obscuridade interpretativa, de maneira mais favorável ao consumidor. Trata-se, sobretudo, da aplicação imediata do art. 47 do CDC/90, que prevê que
‘’as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’’.

Eis que, portanto, a controvérsia entre as partes acerca da correta interpretação da cláusula 27 do contrato entre as partes merece ter uma visão ampliativa, a qual possibilite a consolidação dos direitos dos consumidores. Dessa forma, nota-se, em dissonância ao compreendido pelo juízo de piso, que a solenidade de colação de grau não se constitui em mero serviço extra comercializado pela instituição financeira, mas como legitima cerimônia constitutiva do término de uma graduação, sendo-lhe exigidas inúmeras referencias sem as quais não poderia ser considerada como solenidade de colação de grau. Desse modo, conforme o teor da cláusula 27 que diz ‘
’fica assegurado ao aluno matriculado ou re-matriculado o direito de participar de todos os atos acadêmicos relacionados ao seu curso e/ou sua turma [...]’’
, compreende-se que a solenidade de formatura também faz parte dos atos acadêmicos dos quais o consumidor não pode se encontrar tolhido de realizar, inclusive em respeito ao art. 6ª da Lei nº 9.870/99.

Cito precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. ALUNO QUE CONCLUIU TODAS AS DISCIPLINAS. PAGAMENTO DE TAXA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU. RETENÇÃO DOS DOCUMENTOS CERTIFICADORES DE CONCLUSÃO DE CURSO. ILEGALIDADE. OFENSA AO ART. 6º DA LEI N. 9.870/1999. 1. O art. 6º da Lei n. 9.870/1999 veda a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, por motivo de inadimplência, bem como que sejam aplicadas ao aluno quaisquer penalidades acadêmicas decorrentes dessa inadimplência.
2. Ilegítimo, desse modo, o ato que obsta a participação do impetrante nas solenidades de colação de grau, ao fundamento de existência de débito de mensalidades, bem como impede o acesso aos documentos certificadores de conclusão de curso
. 3. Precedentes deste Tribunal. 4. Sentença que se confirma. 5. Remessa oficial desprovida. (AC 1000269-21.2019.4.01.4000, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 22/03/2022 PAG.).

Por essa esteira, restando evidente que o impedimento dos alunos participarem da cerimônia de solenidade se constitui em ato ilícito, factível o cabimento da indenização pelo abalo moral sofrido, ainda mais se considerado que o obstáculo se sucedeu em razão de inadimplemento tornado indiretamente público (ID. 2448722), conduzindo em cobrança vexatória vedada pelo art. 42 do CDC/90.

Em casos bastante similares, a jurisprudência pátria tem compreendido pela existência de danos morais indenizáveis. Vejamos algumas decisões:

APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES QUESTIONANDO O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DESACOLHIDOS OS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. ALUNO QUE FOI IMPEDIDO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU POR MOTIVO INJUSTIFICADO. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL QUE DEIXOU DE ABONAR FALTAS, MESMO COM JUSTIFICATIVA DE QUE OCORRERAM POR EXERCÍCIO DE TRABALHO - ALUNO QUE É SERVIDOR ATUANTE JUNTO AO BOPE DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE EM QUE RECONHECIDA A ILICITUDE DO ATO PRATICADO PELA RÉ E GARANTIU O DIREITO À COLAÇÃO DE GRAU, SEM QUE TENHA HAVIDO TEMPO SUFICIENTE PARA QUE O ALUNO PARTICIPASSE DA CERIMÔNIA. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU SOFRIMENTO, ANGÚSTIA, TRISTEZA E DECEPÇÕES. SOPESADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, AS CONDIÇÕES DO OFENSOR E OFENDIDO, BEM COMO LEVANDO EM CONTA O ABALO EMOCIONAL VIVENCIADO, O VALOR DE R$ 10.000,00 MOSTROU-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NEM NA REDUÇÃO NEM NA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50268467220218210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 27-06-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE FORMATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO EM SENTENÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM QUE ATENDE ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Cuida-se de pretensão recursal de concessão de gratuidade judiciária, de afastamento de condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório a título de dano moral, por entender a apelante que sua conduta não causou abalo de ordem psicológica à autora, de modo a ensejar a pretendida reparação por dano extrapatrimonial. 2. É possível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada por documentos idôneos a efetiva necessidade. Exegese do art. 98 do CPC e Súmula 481, do STJ. No caso concreto, existe demonstração cabal da impossibilidade de pagamento das custas processuais. 3. Demonstrado o abalo moral suportado pela autora, prospera o dever de indenizar reconhecido em sentença. A demandante teve suas expectativas frustradas ao ser impedida de participar da cerimônia de colação de grau, o que anteriormente havia sido permitido pela funcionária da demandada. 4. No que se refere ao quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os demais elementos que devem ser considerados na quantificação dos danos morais, tais como: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica das partes e o dúplice caráter da medida (compensatório e pedagógico). O montante, portanto, deve compensar o ofendido, mas não pode se constituir em fonte de enriquecimento sem causa para a vítima, como também a quantia não pode ser simbólica a ponto de não atender ao caráter pedagógico da medida. 5. Nesse contexto, tenho que o valor conferido pelo Juízo de Origem (R$ 8.000,00) deve ser mantido, pois é o que melhor atende às peculiaridades do caso em tela, considerando os vetores antes referidos e que foram analisados na sentença. - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70074576539, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-10-2017)

Dessa forma, considerando o ato ilícito passível de indenização moral e sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se reporta justo para reparar cada um dos apelantes.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecida a conduta ilícita da instituição de ensino que obstaculizou a solenidade dos apelantes em virtude de inadimplemento contratual, em evidente dissonância ao art. 6ª da Lei nº 9.870/99, conduzindo ao seu dever de indenizar cada um dos recorrentes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Ficam invertidos os ônus da sucumbência fixados em sentença.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023